Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714677-11.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS, ELIANA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para manifestação sobre a petição de ID no 15529137, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007